Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO AFONSO CHAVES MACHADO - CPF: 038.644.931-70 (ADVOGADO), AGROCONFIANCA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 14.077.545/0001-00 (EMBARGANTE), N. F. D. S. - CPF: 088.482.291-58 (EMBARGADO), M. V. D. L. - CPF: 088.482.711-97 (EMBARGADO), S. D. R. - CPF: 094.871.181-79 (EMBARGADO), LELIO PAULO DOS SANTOS LIMA - CPF: 005.755.041-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EWERTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.367.591-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS ATOS CULPOSOS DE TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III E 933 DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AOS FILHOS MENORES DA FALECIDA – NECESSIDADE DE PENSIONAMENTO PRESUMIDA – DECISÃO PROVISÓRIA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 932, inciso III e 933 do Código Civil, o empregador, independentemente de agir ou não com culpa, é responsável pela reparação dos danos causados a outrem por seus empregadores ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Ao menos neste momento de cognição superficial, deve ser mantida a decisão
a quo
que visa resguardar a tutela dos interesses das partes mais vulneráveis, não obstante as provas já apresentadas nos autos, cabendo ainda a produção de novos elementos probatórios para assegurar uma decisão inequívoca sobre a matéria em questão.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROCONFIANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TR NSITO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS ATOS CULPOSOS DE TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III E 933 DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AOS FILHOS MENORES DA FALECIDA – NECESSIDADE DE PENSIONAMENTO PRESUMIDA – DECISÃO PROVISÓRIA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 221274694).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que o acidente de trânsito noticiado nos autos, envolvendo um funcionário da empresa, foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima, conforme ratificada por Ocorrência Policial.

Esclarece que está sendo compelida a realizar pagamento de mensal de pensão, no valor altíssimo de R$4.940,54 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) em razão de acidente de trânsito ao qual a Autoridade Policial Rodoviária produziu laudo e afirmou que a responsabilidade era do “V2”, ou seja, de quem conduzia a motocicleta da Sra. Lediane, genitora dos autores.

Novamente aduz que
periculum in mora
, por sua vez, é inverso, pois caso não haja revisão da equivocada decisão proferida em primeira instância, injustamente pagará, enquanto perdurar o processo, uma quantia significante mensalmente, em razão de acidente de trânsito que foi provocado por transgressão de regras por parte da condutora da motocicleta.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de agravo interposto.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

Ressai da inicial que no dia 21.01.2023, a genitora dos autores, Sra.
Leidiane Ferreira Dias
, foi vítima de um acidente de trânsito fatal ocorrido no km 382 da BR-060, no município de Rio Verde/GO, cuja responsabilidade civil é atribuída à requerida.

Como bem consignado
decisum a quo,
laudo pericial de acidente de trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, sob o protocolo no 23003742B01, apresentou a seguinte narrativa acerca da dinâmica do acidente:

“Os veículos envolvidos foram: o conjunto VW/29.520 METEOR 6X4, placas RCE9B34, RCE9C44, RCE9D04, RCE9C14 (V1); e a motocicleta DAFRA/TVS APACHE RTR 150, placas NWG7784 (V2). CONCLUSÃO: Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, o V1 trafegava na faixa de trânsito central do sentido Rio Verde-GO/Goiânia-GO e V2 acessava a rodovia BR-060 pela alça da BR452. No momento 2, V2 fazia manobra de mudança de faixa saindo da faixa mais à direita cruzando a pista para acessar a faixa mais à esquerda. No momento 3, houve a colisão lateral entre V1 e V2 conforme marcas de vestígios no tanque direito do Cavalo-Trator do Conjunto V1. No momento 4, com a colisão, a passageira de V2 caiu da motocicleta e foi atropelada por V1 conforme vestígios do local do acidente. No momento 5, aconteceu o tombamento lateral de V2 e posterior arrastamento (conforme marcas de fricção de 21,20m no pavimento), além de V1 acionar os freios após se deparar com a colisão (conforme marcas de frenagem de 23,70m). O corpo da passageira de V2 ficou imobilizado no local da colisão, enquanto o condutor de V1 com receio de retaliação de testemunhas do acidente e dirigiu a Unidade Operacional da PRF em Rio verde para comunicar do acidente, deixando o local do fato. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a manobra de mudança de faixa, ação essa realizada por V2”.

O veículo acima referido, definido como V1, foi identificado no laudo pericial como de propriedade de Agroconfiança Comércio Representação Ltda., CNPJ no 14.077.545/0001-00.

Como cediço, nos termos do art. 932, inciso III e 933 do Código Civil, o empregador, independentemente de agir ou não com culpa, é responsável pela reparação dos danos causados a outrem por seus empregadores ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

No caso em tela, referente a um acidente de trânsito, o proprietário do veículo é responsável de maneira objetiva e solidária pelas condutas negligentes de terceiros que o conduzem, ainda que o condutor não seja diretamente seu empregado.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a necessidade do pensionamento mensal é presumida em razão de figurar no polo ativo da demanda três menores de idade, os quais até então eram assistidos materialmente pela genitora falecida.

Quanto ao valor, a inicial foi instruída com a cópia do holerite do mês de janeiro de 2023 (id. 135068272), no bojo do qual consta a remuneração líquida recebida pela genitora no valor de R$8.673,26 (oito mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), todavia, se observa a existência de verbas eventuais incorporadas sobre o saldo de salário recebido, como férias proporcionais, 1/3 férias de rescisão e 13o salário, as quais não podem servir de base de cálculo para fins de pensionamento provisório, portanto, devida a redução para o valor transitório de R$4.940,54 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro), a ser rateado em três partes iguais para os três autores.

Dessa forma, neste momento de cognição superficial e, em consonância com o parecer ministerial, deve ser mantida a decisão
a quo
que visa resguardar a tutela dos interesses das partes mais vulneráveis, não obstante as provas já apresentadas nos autos, cabendo ainda a produção de novos elementos probatórios para assegurar uma decisão inequívoca sobre a matéria em questão.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024